Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0728761-33.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, esclareçam os agravantes quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista o protocolo do agravo de instrumento apenas em 12.08.2020, em que pese a disponibilização da decisão agravada[1] em 14.07.2020 no Diário de Justiça Eletrônico – DJe[2]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67429186, na origem (processo no 0026678-58.2015.8.07.0001) [2] Id. 67610552, na origem.